Tribunal: TCU
Processo: 036.840/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo órgão embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 7526/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a pedido de reexame interposto pelo órgão embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los, para dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto pelo embargante e tornando sem efeito o subitem 9.3.2 do Acórdão 1026/2022-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo de determinar ao Senado Federal que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Senado Federal e à interessada.